Tribunal: TJPA
Processo: 0001075-72.2012.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001075-72.2012.8.14.0201

APELANTE: J. V. BARROS & CIA LTDA - ME

APELADO: CONSTRUTORA EFECE EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0001075-72.2012.8.14.0201

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci/PA

RECORRENTE: J. V. BARROS & CIA LTDA – ME

RECORRIDO: CONSTRUTORA EFECE EIRELI – EPP

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa

Direito Civil. Responsabilidade civil. Endosso-mandato. Protesto indevido de cheques. Dano moral. Pessoa jurídica. Preexistência de registros restritivos. Aplicação da Súmula 385/STJ.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa que levou a protesto cinco cheques emitidos pela parte autora em negociação com terceiro, sob alegação de cessão válida dos títulos. Sentença reconheceu a inexigibilidade dos títulos e condenou a requerida à indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00, além de determinar o cancelamento do protesto e fixar honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em apurar:

(i) se a apelante agiu com culpa ao protestar os cheques recebidos por endosso-mandato ou cessão irregular;

(ii) se houve dano moral indenizável decorrente do protesto indevido;

(iii) se a indenização arbitrada é compatível com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a ciência prévia da apelante acerca das exceções pessoais existentes entre a emitente dos cheques e o terceiro cedente (inadimplemento contratual e sustação dos títulos), evidenciando-se, assim, culpa na conduta da cessionária ao proceder ao protesto.

4. Nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.063.474/RS), é responsável por protesto indevido aquele que, mesmo na qualidade de endossatário-mandatário, extrapola os limites do mandato ao agir com negligência ou má-fé.

5. A despeito do reconhecimento da inexigibilidade dos títulos, a recorrida, pessoa jurídica, já figurava nos cadastros restritivos de crédito por outras inscrições legítimas anteriores, sendo inaplicável, no caso concreto, a reparação por dano moral, por ausência de comprovação de abalo específico à imagem empresarial, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ.

6. Reforma parcial da sentença para excluir a condenação ao pagamento de danos morais, mantida quanto aos demais pontos, inclusive quanto à declaração de inexistência de relação jurídica e cancelamento do protesto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O endossatário ou cessionário de título de crédito responde por protesto indevido quando tinha conhecimento das exceções pessoais existentes entre cedente e emitente, demonstrando conduta culposa.

A pré-existência de registros legítimos nos cadastros de proteção ao crédito afasta, por si só, a indenização por dano moral decorrente de nova negativação, salvo prova do abalo concreto à imagem empresarial.

Dispositivos relevantes citados
:

Súmula 227/STJ;

Súmula 385/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.063.474/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 28.09.2011, DJe 17.11.2011.

ACÓRDÃO

Recorrente
: J. V. Barros & Cia Ltda – ME

Recorrida
: Construtora EFECE EIRELI - EPP

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator(a)

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
J. V. Barros & Cia Ltda - ME
em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci/PA, nos autos de Ação Ordinária movida por
Construtora EFECE EIRELI - EPP
, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica e de dívida entre as partes, reconhecer a invalidade do protesto de cinco cheques, condenar a requerida à respectiva baixa dos registros cartorários e, ainda, fixar indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescida de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id 25796639), a apelante sustenta, em síntese:
(i) que a apelada já possuía mais de 100 (cem) protestos à época da negativação ora impugnada, circunstância que atrairia a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, afastando o dever de indenizar;
(ii) que teria agido com boa-fé na aquisição dos cheques, desconhecendo eventual controvérsia comercial entre a emitente e o terceiro Eliezer Balarote, invocando, para tanto, os princípios da abstração e autonomia dos títulos de crédito;
(iii) que, em sendo reconhecida alguma irregularidade, o valor da indenização por dano moral deveria ser substancialmente reduzido para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), por entender excessiva a quantia arbitrada na sentença;
Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório ou, subsidiariamente, a redução do quantum fixado.

Em contrarrazões (Id 25796645), a apelada pugna, inicialmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, argumentando que as razões recursais são genéricas e dissociadas do contexto probatório dos autos. No mérito, defende a manutenção integral da sentença recorrida, destacando:
(i) que restou demonstrado nos autos que a apelante, mesmo ciente das exceções pessoais existentes entre a emitente dos cheques e o Sr. Eliezer Balarote – notadamente quanto à sustação dos títulos por inadimplemento contratual –, levou os títulos a protesto de forma indevida;
(ii) que a cessão dos cheques não foi precedida de notificação válida à devedora, o que comprometeria a eficácia da transferência;
(iii) que o protesto ocorreu com utilização de endereço sabidamente incorreto, em violação aos ditames da Lei n. 9.492/97;
(iv) que a negativa de crédito causada pelo protesto indevido gerou repercussões comerciais relevantes, como a necessidade de realizar compras à vista junto a novos fornecedores, fatos devidamente comprovados nos autos;
(v) que a quantia arbitrada a título de danos morais é condizente com a extensão do prejuízo experimentado e com os parâmetros jurisprudenciais atuais.

É o relatório.

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Custas processuais devidamente recolhidas.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se houve responsabilidade da parte apelante pelos protestos, os quais, a autora reputa indevidos e se ocorreu dano moral.

Inicialmente, importa observar que a parte autora alega que em negociação realizada com terceiro de prenome ELIZER, procedeu com a emissão dos cheques objeto de protesto pela ré, ora apelante.

Aduz que antes do protesto os cheques foram sustados por desacordo comercial, haja vista a madeira objeto da negociação não ter sido entregue. Afirma ainda que a empresa ré, ora apelante, possuía ciência inequívoca dos fatos.

Pois bem, analisando autos, verifico que a empresa requerida juntou aos autos os instrumentos de protesto onde constam a informação de que o endosso dos títulos se deu por mandato.

No caso do endosso na modalidade mandatória, a jurisprudência pátria já sedimentou o entendimento que o endosso-mandato só responsabiliza o endossatário se este extrapolou os poderes do mandato ou por ato culposo próprio, como bem elucida a seguinte decisão paradigmática do STJ:

DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DUPLICATA RECEBIDA POR ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. NECESSIDADE DE CULPA.
1. Para efeito do art. 543-C do CPC: Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.
2. Recurso especial não provido.
(REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011).

No voto, o
relator
assim explicita sobre o significado de extrapolar os limites do mandato:

“São exemplos de circunstâncias em que há responsabilidade por protesto indevido daquele que recebeu título por endosso-mandato: a conduta ultra vires que extrapola os poderes transferidos pela cláusula-mandato, mercê do que dispõe o art. 662 do CC/2002, além de conduta culposa praticada com negligência (art. 186 do CC/2002),
de que é exemplo o apontamento do título a protesto a despeito da ciência prévia acerca da falta de higidez da cártula

ou da ocorrência de pagamento
.”

No caso em tela, independentemente se o endosso foi ou não na modalidade de mandato, a empresa apelante agiu com negligência ao apresentar o título de forma incorreta, sem se preocupar com a higidez do título. Digo isto porque, como bem fundamentou o juízo de origem, havia ciência do desacordo comercial e das questões relativas ao negócio jurídico.

Transcrevo trechos da sentença atacada:

“A parte requerida J. V. BARROS afirmou que a parte autora CONSTRUTORA EFECE tinha plena ciência que o terceiro Sr. Eliezer Balarote cedeu os cheques para a requerida.

Alegou também a requerida que a autora recebeu as mercadorias do Sr. Eliezer e que, portanto, a dívida existia e não deveria ter sustado os cheques.

Então, defende o requerido que a cessão dos cheques feitas pelo terceiro Sr. Eliezer foi legal, pois a autora teve ciência da cessão e que a autora recebeu as mercadorias de Eliezer e, portanto, declara-se no direito de cobrar o débito do autor/emitente do cheque.

Informou também a requerida que o Sr. Eliezer lhe cedeu os cheques como parte de pagamento de uma promessa de compra e venda de um rebocador.

(...)

Entendo que, no caso, aplicam-se as regras referentes à cessão de crédito, pois as cópias dos cheques trazidas pelas partes aos autos não contêm informações relevantes sobre a forma de sua transmissibilidade, inclusive, a transmissão via endosso, não sendo o caso de aplicação das normas relativas à lei do cheque.

Resta analisar se a transferência dos cheques realizada pelo terceiro Sr. Eliezer Balarote (cedente) à parte requerida (cessionária) está de acordo com as regras de contrato de cessão.

Também é ponto crucial para a solução do caso é saber se ao tempo que os cheques estavam em poder do terceiro e ao tempo da cessão
a requerida tinha conhecimento das exceções de caráter pessoal que a parte autora tinha com o terceiro Sr. Eliezer relacionado ao negócio subjacente.

Primeiramente, importante fazer uma relação cronológica dos acontecimentos de acordo com os documentos juntados nos autos e depoimentos prestados pelas partes.

Em
05 de agosto de 2011,
o sócio administrador da empresa autora, Sr. Valdomiro Ferreira Ramos, e o terceiro Eliezer Balarote assinaram um documento com a descrição das madeiras, condições de entrega e pagamento e advertência de que em caso de atrasos na entrega das mercadorias o autor fica no direito de sustar os cheques – ID 61909053 - Pág. 10.

Durante a instrução, a autora disse que colocou essa observação de possibilidade de sustação dos cheques porque, na última contratação que fez com o Eliezer Balarote, este atrasou na entrega do material o que impactou na realização da obra que estava em andamento.

Para não ocorrer mais atrasos, a autora resolveu colocar essa observação. Disse que o atraso na entrega dos materiais de construção lhe ocasionou prejuízos na conclusão do projeto, pois a obra de construção civil estava em andamento.

Em
13 de setembro de 2011,
a autora enviou um documento à Instituição Financeira Caixa Econômica Federal solicitando a
sustação
dos cheques pelo motivo de desacordo comercial – ID 61909053 - Pág. 11.

Em
13 de outubro de 2011,
a autora enviou uma carta ao Sr. Eliezer Balarote solicitando o cancelamento do pedido por atraso na entrega dos materiais e a devolução dos cheques emitidos pela autora.

No
mês de dezembro de 2011,
a requerida J. V. BARROS & CIA LTDA realizou o protesto dos cheques e no mesmo mês a autora tomou conhecimento dos protestos.

A autora acionou a requerida extrajudicialmente solicitando o cancelamento dos protestos dos cheques alegando que não foi notificada previamente da cessão dos cheques que até então estavam em poder do Sr. Eliezer Balarote e que era de conhecimento da requerida que os cheques estavam sustados por descumprimento negocial, mas não obteve êxito.

Não há nos autos documentos que comprovem que a parte autora foi notificada da cessão dos cheques e esse é um requisito essencial para a eficácia da cessão perante terceiros.

No caso, o terceiro portador do cheque, Sr. Eliezer Balarote, cedeu os títulos para a empresa requerida e nesta transmissão do título não houve a notificação do autor. Este ficou ciente da cessão do crédito/cheque apenas quando foi notificado do protesto.

(...)

Como dito, não há nos autos documentos que comprovem que o autor foi notificado da cessão ao tempo em que esta transmissão foi feita, sendo que neste caso qualquer discussão sobre o crédito deveria ser invocada em relação ao credor primitivo que neste caso é o Sr. Eliezer Balarote, conforme dispõe o art. 292 do Código Civil.

A requerida disse que o autor sabia sobre a cessão dos cheques e que antes desta ser realizada tanto a ré como do Sr. Eliezer Balarote tentaram solucionar a situação entrando em contato com a autora, mas como esta não realizou o pagamento a cessão foi efetivada.

Ao que foi colhido durante a instrução pelos depoimentos prestados, ocorreram contatos telefônicos entre o Sr. Eliezer, a autora e o requerido sobre o pagamento dos cheques e entrega de madeiras, mas não houve informação sobre a transferência dos títulos.

A cessão de crédito não exige solenidade específica e independe de forma determinada, mas se trata de um negócio jurídico bilateral e o art. 288 do Código Civil aduz que é ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não se der mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das solenidades do § 1
o
do art. 654.

Não há nos autos nenhum documento que comprove a celebração de contrato cessão de crédito entre o Sr. Eliezer Balarote e o requerido, sendo que este apenas mencionou que o Sr. Eliezer Balarote transferiu os cheques como forma de pagamento de uma dívida referente a compra e venda de um rebocador.

Durante a instrução processual e analisando os documentos acostados, verifiquei que há suporte probatório suficiente que aponte que o requerido tinha conhecimento da relação subjacente entre o autor e o Sr. Eliezer Balarote ligada a compra e venda de madeiras e que também sabia do motivo da sustação dos cheques (desacordo comercial).

Inclusive os depoimentos prestados durante a instrução foram no sentido de que o requerido soube que a emissão dos cheques se deu em razão de um negócio de compra e venda de madeiras e, quando sustou os cheques, o Sr. Valdomiro, sócio da empresa autora, informou que o fez porque não houve entrega das madeiras.

O autor relatou na instrução que informou ao requerido de que os cheques só seriam pagos mediante a entrega das madeiras por parte do Sr. Eliezer e, como este não honrou com a obrigação, deu a ordem de sustação dos cheques.

O autor juntou o relatório de ligações efetuadas à requerida durantes os meses de agosto a dezembro de 2011 em que alega que nessas ligações manteve contato com o requerido e que este teve conhecimento do motivo da sustação dos cheques.

O autor acrescentou que já havia realizado negócios anteriores com o Sr. Eliezer, mas que no último negócio este já havia atrasado com as entregas, causando impactos na sua obra de construção de casas do projeto “Minha Casa Minha Vida”. Mas como houve insistência do Sr. Eliezer, resolveu firmar o último contrato de fornecimento e madeiras e deixou destacado no contrato que, caso houve atraso as entregas das madeiras, os cheques seriam sustados.

Considerando que houve comunicação ativa entre o autor, requerido e Sr. Eliezer sobre o negócio jurídico referente a compra e venda de madeiras, forma e condições de pagamento e, aliado aos documentos e depoimentos colhidos durante a instrução, entendo que ficou demonstrado que o requerido tinha conhecimento do negócio jurídico subjacente entre o autor e Eliezer, bem como das exceções de natureza pessoal que existiam entre eles, o que faz atrair a regra do art. 294 do Código Civil: O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente.”

Deste modo, em relação ao pedido declaratório, tenho que correta a sentença do juízo de origem.

Neste ponto a sentença é irretocável.

No que concerne ao arbitramento de indenização a título de danos morais, entendo que referidos valores não são devidos, merecendo reforma a decisão de origem.

A Súmula 227 do STJ é de aplicação necessária. Vejamos: SÚMULA N. 227. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

Em verdade, por ser a apelante uma pessoa jurídica, trata-se de abalo ao nome comercial da empresa e do crédito que detém ou que alega deter perante o mercado, ou seja, dano a reputação da empresa perante terceiros.

O dano moral indenizável decorrente de uma conduta antijurídica é aquele que, no caso de pessoa física, submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem e, no caso de uma empresa, como no caso em comento, provoque o já referido abalo do nome comercial ilibado que a empresa alega deter perante o mercado.

É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.

Cabe consignar, também, que o dano moral ou o abalo ao nome comercial da empresa provocado pelo cadastro indevido nos órgãos restritivos de crédito, caracteriza-se como “
in re ipsa
”, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento, ou seja, o
ato por si só causa o dano, já que a conduta indevida e lesiva gera sentimento de indignação ou o abalo ao bom nome comercial da pessoa jurídica, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

No entanto, em que pese a firme jurisprudência acerca dessa possibilidade, o caso concreto reclama uma análise mais detida das circunstâncias fáticas.

Isso porque consta dos autos que a empresa autora, à época do protesto do título objeto da presente demanda, já figurava nos cadastros de proteção ao crédito com outras restrições de igual natureza.

O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação da Súmula 385, tem decidido que, nos casos em que o nome da pessoa jurídica já se encontra inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, o reconhecimento de dano moral por novo apontamento indevido não pode prescindir de demonstração concreta do prejuízo, sendo insuficiente, por si só, a simples negativação: “Súmula 385: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Ainda que se reconheça o caráter indevido do protesto, e embora reste mantida a declaração de inexigibilidade do título e o cancelamento da restrição, entendo que não restou demonstrado nos autos abalo específico à imagem da empresa autora em decorrência exclusiva do apontamento em questão. Inexistem elementos concretos que demonstrem, por exemplo, a recusa de crédito, perda de clientela ou frustração de negócios diretamente atribuíveis ao fato discutido.

Dessa forma, a manutenção da condenação por danos morais mostra-se desprovida de respaldo probatório no contexto particular dos autos, impondo-se sua exclusão.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, tão somente para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida, inclusive quanto à declaração de inexigibilidade do débito e ao cancelamento definitivo do protesto.

Honorários de sucumbência no importe de 10% sobre o valor dos cheques indevidamente protestados a ser pago pela ré aos advogados da autora. Honorários de sucumbência no importe de 10% sobre o valor do pedido de dano moral a ser pago pela autora aos advogados da ré.

É como voto.

Belém, 18/12/2025